Tribunal: TJSP
Processo: 2202558-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Insurgência da empresa executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Cabimento - Títulos executivos que, de fato, não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária, da forma de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Insurgência da empresa executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Cabimento - Títulos executivos que, de fato, não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária, da forma de cálculo dos juros e dos demais encargos incidentes e seus respectivos termos iniciais, bem como foram incluídos nas CDAs valores referentes à honorários sem a devida indicação do respaldo legal para tanto - Reforma da r. decisão recorrida que se impõe – Recurso provido.